Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-71.2019.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000596-71.2019.8.11.9005
Impetrante: VIA VAREJO S/A
Impetrado: MM.o JUIZ DE DIREITO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Data do Julgamento: 15/10/2020
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA, SOB A ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL. MODIFICAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA, PARA O FIM DE SE ESTENDER A CONDENAÇÃO À CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE, EMANADO DO ARTIGO 494 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, UMA VEZ PUBLICADA A SENTENÇA, NÃO MAIS PODERÁ O JUIZ INOVAR NOS AUTOS, EM FACE DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, EXCETO NAS HIPÓTESES LEGALMENTE AUTORIZADAS, NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO.
2. O CONCEITO DE ERRO MATERIAL APENAS ABRANGE A INEXATIDÃO QUANTO A ASPECTOS OBJETIVOS, NÃO RESULTANTES DE ENTENDIMENTO JURÍDICO, COMO EM CÁLCULO ERRADO, A AUSÊNCIA DE PALAVRAS, A DIGITAÇÃO ERRÔNEA, E HIPÓTESES SIMILARES.
3. NÃO SE PODE, A PRETEXTO DE CORRIGIR INEXATIDÃO MATERIAL, MODIFICAR OS EFEITOS DA SENTENÇA, NO SENTIDO DE ESTENDER A CONDENAÇÃO À CORRÉ, SOBRETUDO QUANDO CONSTA DE SUA FUNDAMENTAÇÃO O EXPRESSO AFASTAMENTO DE SUA RESPONSABILIDADE E QUANDO O DISPOSITIVO CONDENOU TÃO SOMENTE “A PRIMEIRA REQUERIDA”.
4. ORDEM concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000596-71.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (IMPETRANTE), ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 807.775.703-00 (ADVOGADO), Juiz do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), RONALDO DA SILVA LACERDA - CPF: 594.747.931-15 (LITISCONSORTES), FILIAL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020